Tribunal: TJPA
Processo: 0817538-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817538-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA SUELY DE SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0817538-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA SUELY DE SOUSA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADOS: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, concedendo, contudo, o parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas. A agravante sustenta ser pessoa física sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pleiteando a reforma da decisão e a concessão integral da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça é devida à parte que demonstra não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme dispõe o art. 98 do CPC.

4.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, conforme o § 2º do art. 99 do CPC e a Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

No caso concreto, o valor do contrato revisando (R$ 110.289,00), a declaração de renda mensal de R$ 12.000,00 e a existência de patrimônio estimado em R$ 1.000.000,00 afastam a presunção de hipossuficiência alegada pela agravante.

6.

O juízo de origem observou o devido procedimento legal, tendo oportunizado à parte a juntada de documentos comprobatórios (declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas, etc.), o que não foi atendido de forma satisfatória pela agravante.

7.

A exigência de comprovação documental não constitui rigor excessivo, mas medida legítima para o exame do pedido de gratuidade, conforme o § 2º do art. 99 do CPC.

8.

A decisão agravada mostra-se prudente e proporcional, ao indeferir a gratuidade e permitir o parcelamento das custas, preservando o acesso à Justiça sem onerar indevidamente o erário.

9.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a simples alegação de pobreza não basta quando houver indícios de capacidade financeira, cabendo à parte comprovar efetivamente a hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de provas idôneas.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

O magistrado pode exigir documentos complementares antes de indeferir o pedido de gratuidade, conforme o § 2º do art. 99 do CPC.

A decisão que nega a justiça gratuita pode ser revista caso sobrevenham novas provas de alteração da situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei 7.115/83; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 06; TJPA, AI nº 0807979-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 01.07.2025; TJMS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020; TJPR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA SUELY DE SOUSA PEREIRA nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (Proc n° 0806021-73.2025.8.14.0015) na qual o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal indeferiu pedido de gratuidade da justiça, no entanto, concedeu o pagamento das custas iniciais de forma parcelada, em 04 (quatro) parcelas (Id n° 154148147 dos autos originários).

Nas razões recursais de ID 29387293, a agravante sustenta, em breve síntese, ser pessoa física, de modo que a lei lhe confere presunção de sua hipossuficiência financeira, nos termos da Lei 7.115/83 e do art. 5º, inciso LXXIV da CF. Assevera que possui gastos demasiados, sendo impossível arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu integral provimento para reformar a decisão do juízo a quo, no sentido de que lhe seja concedida a justiça gratuita.

Efeito suspensivo indeferido ao Id n° 29754393.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id n° 30467609.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que o objeto do recurso é a justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela parte agravante, concedendo, entretanto, o parcelamento das custas iniciais em quatro parcelas (Id nº 154148147 dos autos originários).

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Entretanto, a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a declaração de hipossuficiência econômica não é absoluta, devendo o magistrado, diante de fundadas razões, exigir comprovação documental da real condição financeira do requerente. Nesse sentido é a Súmula 06 deste Egrégio Tribunal:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.”:

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade sob o fundamento de que existem indícios razoáveis de capacidade financeira da agravante para suportar as custas iniciais.

Consta dos autos que a ação originária versa sobre revisão contratual de financiamento de veículo automotor no valor de R$ 110.289,00, valor expressivo que, por si, revela a assunção de obrigação incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

Mais que isso, no contrato acostado (Id nº 145667558), a própria agravante declara auferir renda mensal de R$ 12.000,00 e possuir patrimônio estimado em R$ 1.000.000,00, dados que afastam, com clareza, a presunção de insuficiência de recursos.

Vale ressaltar, que o magistrado de piso, de maneira prudente e proporcional, oportunizou à parte agravante a juntada de documentos complementares, tais como declaração de imposto de renda, comprovante de inscrição no CADÚnico, faturas de cartão de crédito e extratos bancários recentes, com vistas à demonstração da alegada hipossuficiência.

Entretanto, a agravante não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se a colacionar aos autos extratos bancários referentes apenas aos meses de maio e junho de 2025, os quais, além de restritos temporalmente, não permitem aferir a constância e a real média de seus rendimentos. Ademais, tratando-se de profissional autônoma, a aferição de renda exige um exame mais amplo e consistente, o que não foi viabilizado pela documentação apresentada.

A exigência de documentos complementares, cumpre ressaltar, não representa excesso de rigor, mas sim providência legítima para o adequado exame do pedido, conforme autoriza o § 2º do art. 99 do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em apreço, o magistrado observou o procedimento legal, oportunizando a comprovação e, diante da ausência de demonstração convincente da hipossuficiência, indeferiu o pedido, facultando o parcelamento das custas iniciais, medida que evidencia equilíbrio e razoabilidade.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Jean Willian Pinheiro Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários. O agravante alegou estar desempregado e sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, afirmando sobreviver com ajuda de familiares, motivo pelo qual requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de indícios que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça, nos termos da Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 4. O agravante não apresentou documentação suficiente a demonstrar sua condição de miserabilidade, limitando-se a juntar cópia da CTPS e extrato bancário de apenas um dia, sem outros elementos que atestem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
. 5. A ausência de extratos bancários completos, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou comprovação de despesas mensais compromete a análise da real situação financeira do recorrente. 6.
A concessão da justiça gratuita demanda comprovação efetiva de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou de sua família, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7.
A inexistência de alteração fática relevante ou de nova documentação comprobatória reforça a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 3. Cabe à parte interessada demonstrar alteração fática relevante ou apresentar novos elementos probatórios para reformar decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079794220258140000 28636881, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita
. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido
. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Ressalto, por fim, que se trata de decisão de natureza provisória, passível de revisão caso a parte comprove, futuramente, alteração em sua situação financeira ou junte documentação idônea que demonstre efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025